Tribunal: CARF
Processo: 13603.902356/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902356/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.548 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
DENSO SISTEMAS TERMICOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas
pela legislação vigente para a sua utilização.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Sendo devidamente comprovado o oferecimento à tributação das receitas de
prestação de serviços auferidas no exterior, no período, há de reconhecer a
parcela do direito creditório correspondente, homologando-se a compensação
até o limite do crédito reconhecido.
Embora o Recorrente tenha se equivocado quando do preenchimento da DIPJ,
tal fato não prejudicou o seu direito, visto que restou devidamente provado que
se tratou de mero erro de preenchimento da DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito adicional, no valor
original de R$ 7.518,02, a título de IR pago no exterior, homologando-se a compensação até esse
limite de crédito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902356/2011-01
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-47.156,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para:
• Reconhecer ao contribuinte o direito à utilização do crédito referente ao Saldo
Negativo de CSLL AC 2005 no valor de R$ 20.031,03, a ser utilizado na DCOMP cadastrada
neste processo.
• HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação em litígio neste processo,
mediante a utilização do direito de crédito acima reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de parte do
pretenso “Saldo Negativo de CSLL” apurado no AC de 2005 no valor de R$41.347,25.
2. As compensações declaradas pelo contribuinte, sinteticamente:

Despacho Decisório da DRF
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório no 932661367, que apurou:
3.1 Verificadas as antecipações referentes à CSLL AC 2005 identificadas no
PER/DCOMP, foi confirmada a importância de R$ 1.607.524,68, para uma CSLL
devida igual a R$ 1.596.050,50.
3.1.1 O detalhamento da análise do crédito, parte integrante do Despacho Decisório,
encontra-se anexado ao processo, e indica que as antecipações do imposto indicadas
pelo contribuinte e a parcela confirmada pelo fisco:

3.2. Tendo em vista as constatações acima, a DRF apurou o Saldo Negativo de CSLL
disponível para compensação no valor de R$ 11.474,18; utilizou o crédito reconhecido
na extinção dos débitos declarados pelo contribuinte na DCOMP, resultando na
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação declarada, em função da insuficiência
do crédito.
Manifestação de Inconformidade
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 16/06/2011, conforme
documento à fl. 23. Irresignado, o contribuinte apresenta em 18/07/2011 a manifestação
de inconformidade anexada às fls. 24 a 37, onde, em síntese, argumenta:
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

4.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
4.2 A conclusão do fisco mostra-se equivocada, uma vez que o crédito considerado
como disponível não abarcou a totalidade dos valores que efetivamente devem compor
o saldo negativo do ano calendário de 2005.
4.2.1 Informa que a quitação do valor devido às estimativas ocorreu por meio de
pagamentos em DARF e compensação com saldo negativo de períodos anteriores.
4.2.2 Quanto às compensações, esclarece que não subsistem quaisquer fundamentos
plausíveis para que as compensações que não tenham sido homologadas, uma vez que
havia lastro suficiente vinculado aos pedidos. A seguir detalha a procedência da
compensação efetuada.
4.2.3 No que diz respeito ao imposto pago no exterior os comprovantes das retenções
realizadas na Argentina são aptos a provar a quantia destinada ao IRPJ no exterior ao
longo do ano calendário de 2005. Esclarece que o valor deduzido está em consonância
com o art 21, caput e parágrafo único da MP no 2.158-35 de 24 de agosto de 2001.
4.2.4 O manifestante procura demonstrar a origem do Saldo Negativo de CSLL apurado
no AC de 2005, concluindo que o valor apurado importa em R$ 41.347,25. Invoca o art.
170 do CTN e 2°, 28, 30 e 74 da Lei no 9.430, de 1996 para argumentar que é
“totalmente plausível e cabível a compensação requerida pela Requerente”.
4.2.4 Subsidiariamente acrescenta que o valor do saldo negativo alegado como
disponível deve necessariamente ser corrigido monetariamente com base na taxa SELIC
acumulada até a presente data.
4.3 Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e a homologação
da compensação pretendida.
4.3.1 Protesta ainda pela juntada posterior do instrumento de procuração, nos termos do
art. 37 da Lei no 5.869, de 1972 (Código de Processo Civil). A procuração mencionada
encontra-se anexada às fls. 31/32 do processo.
5. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o processo
foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 205).
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela procedência parcial da
manifestação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação quando comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

Numa primeira apreciação, esta Turma Julgadora resolveu converter o
julgamento em diligência, para fins de determinar o sobrestamento do feito até decisão definitiva
na instância administrativa do processo no 13603.901573/2010-95.
Em razão disso, o processo foi enviado para a aludida unidade de origem, que
carreou aos autos o documento de fls. 410/412, noticiando a situação das estimativas
compensadas após o resultado do julgamento do recurso voluntário do processo no
13603.901573/2010-95, vez que negou provimento ao recurso.
Cientificada do teor da diligência, a recorrente fez juntada de novos documentos
com o fito de comprovar o oferecimento da receita auferida no exterior à tributação no Brasil,
bem como ressaltou o teor no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018, reforçando seu
argumento de que estimativas compensadas cujas PER/DCOMPS não foram homologadas
podem compor o saldo negativo da CSLL do respectivo ano-calendário.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
A admissibilidade do recurso já foi analisada quando da Resolução no 1301-000-
401, cabendo apenas ratifica-la por atender aos requisitos previstos no Decreto no 70.235, de
1972.
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário e também no momento da apresentação da manifestação da
diligência.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo
38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Do Mérito
Consoante relatado, através de PER/DCOMP, o contribuinte informou a
existência de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, no
valor de R$ 41.347,25, sendo composto por IR pago no exterior (R$ 7.518,02), retenções na
fonte (R$ 256,30), pagamentos com DARF (R$ 1.513.069,40) e estimativas compensadas com
saldo negativo de anos anteriores (R$ 116.554,03).
De acordo com o despacho decisório:
i) não foi reconhecida a parcela referente ao IR pago no exterior, no valor de R$
7.518,02, sob a justificativa que a receita correspondente não foi oferecida a tributação;
ii) reconheceu-se o valor de R$ 94.199,22 dos R$ 116.554,03 informado a título
de estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores, sob a seguinte mensagem:
DCOMP homologada parcialmente (25860.49502.270307.1.7.03-1056) e DCOMP não
homologada (05975.89457.311005.1.3.03-9360).
Sendo a soma das parcelas admitidas no despacho igual a R$ 1.607.524,68 e
considerando-se que a CSLL anual devida pelo contribuinte é igual a R$ 1.596.050,50, o
despacho decisório reconheceu saldo negativo de CSLL disponível no valor de R$ 11.474,18.
Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, sendo seus
argumentos apreciados pela DRJ, que decidiu pelo provimento parcial da manifestação de
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

inconformidade apresentada para acrescentar R$ 20.031,03 aos R$ 94.199,22 na parcela
correspondente às estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores.
Não se conformando com a decisão, o contribuinte apresenta recurso voluntário,
sustentando o direito de reconhecer integralmente os valores das estimativas compensadas (no
caso, reconhecimento do valor adicional de R$ 2.323,78), bem como o reconhecimento da
parcela referente ao IR no exterior, no valor de R$ 7.518,02.
Numa primeira apreciação, por entender nítida correlação entre este processo e
outro, esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, para fins de determinar o
sobrestamento do feito até decisão definitiva na instância administrativa do processo no
13603.901573/2010-95, mediante a Resolução no 1301-000.401.
A última decisão administrativa proferida naquele processo foi o acórdão no 1301-
002.260, que negou provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, confirmando, assim, o
teor da decisão da DRJ em Belo Horizonte (Acordão 02-32168). A propósito, o teor de tal
decisão foi mencionado e considerada pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
19. Verificando a situação atual do processo em que se discute a não homologação da
Estimativa Mensal glosada da apuração do Saldo Negativo de CSLL AC 2005, tem-se:
• A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte no processo
13603.901573/2010-95, que trata das DCOMPs 25860.49502.270307.1.71.00536 e
05975.89457.311005.1.39.30630 já foi analisada pela DRJ em Belo Horizonte,
originando o Acórdão 02-32168, de 04 de maio de 2011 que julgou procedente em parte
a manifestação do contribuinte.
• A situação atual das compensações glosadas pela DRF quando da emissão do
Despacho Decisório combatido neste processo:

19.1 Em síntese, da parcela glosada pelo fisco, cabe restabelecer a importância de
R$20.031,03, correspondente às compensações homologadas pela DRJ quando da
prolação do Acórdão 02-32168, de 04 de maio de 2011. Quanto à parcela restante, cabe
esclarecer que ainda que a CSLL-Estimativa Mensal declarada em DCOMP cujo ato foi
invalidado pelo fisco (NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação) integre a apuração do
Saldo Negativo de CSLL, este somente passa a ser passível de restituição/compensação
após a sua efetiva extinção.
Em manifestação, o contribuinte traz à baila o Parecer Normativo COSIT/RFB no
02, de 03/12/2018, sustentando que o referido parecer possui efeito vinculante sobre a Receita
Federal do Brasil, sedimentando o seguinte posicionamento: se o despacho decisório que não
homologa a compensação da estimativa for proferido após o encerramento do não-calendário
daquela estimativa, como é o caso dos autos, a parcela devida será cobrado pela Fazenda
Nacional como tributo devido e, via de consequência, tal parcela deve compor o saldo negativo
da CSLL. Por este raciocínio, impõe-se o reconhecimento da parcela do direito creditório
pleiteado pelo Contribuinte.
Em que pese suas razões, penso que elas não devem prosperar. Compreendo não
ser razoável reconhecer-se indébito tributário sem que o crédito requerido tenha sido
efetivamente extinto. Se a mera possibilidade de cobrança fosse suficiente para reconhecer-se um
determinado indébito, não haveria motivos para também não se reconhecer créditos tributários
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

confessados em DCTF e que não foram adimplidos, pois, da mesma forma que ocorre nos casos
de Dcomps, o crédito tributário informado em DCTF também configura confissão de dívida, o
que gera, sem dúvidas, expectativa de cobrança.
Ora, se é certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a
compensação de estimativas integrantes do saldo negativo, não pode ser duplamente onerado
com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação da compensação
declarada e da glosa destas mesmas estimativas no subsequente saldo negativo apurado, é
igualmente certo que não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva
liquidação dessas estimativas (compensadas), vez que a mera possibilidade de cobrança, de fato,
não confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN.
Portanto, não se reconhece o direito creditório no valor adicional de R$ 2.323,78,
a título de estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores, devendo a Unidade
de Origem não prosseguir com a cobrança dos valores de estimativa, cuja compensação foi
não homologada, eventualmente processada nos autos do processo no 13603.901573/2010-
95.
Com referência à parcela referente ao IR pago no exterior, no valor de R$
7.518,02, a discussão gira em torno se a receita correspondente foi oferecida ou não à tributação.
A decisão recorrida manifestou-se sobre as glosas referentes ao Imposto de Renda
retido no exterior, da seguinte forma:
“A legislação tributária vigente não deixa margem a dúvidas: para que o imposto
apurado e pago no exterior seja dedutível do apurado no Brasil – respeitadas as regras
afetas ao procedimento é imprescindível a comprovação do seu efetivo pagamento,
ainda que seja através da retenção na fonte, nos moldes previstos na legislação
tributária. No caso em questão, não houve a comprovação do efetivo pagamento do
imposto no exterior nem tampouco foi comprovado/localizado o oferecimento à
tributação de qualquer rendimento obtido pelo contribuinte no exterior. Assim sendo,
mantém-se a glosa efetuada pela DRF”.
Como se viu, o contribuinte trouxe aos autos novos elementos de prova, com o
fito de provar o efetivo pagamento do imposto no exterior (fls. 281/362), como também o
oferecimento das receitas correspondentes à tributação (fls. 434/537).
Em sua manifestação, a Recorrente colaciona tabela, que segrega as receitas
auferidas no exterior no período de 2005, bem como faz juntada das notas fiscais
correspondentes. Veja-se: a tabela
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

De acordo com os documentos colacionados e tabela, as receitas auferidas no
exterior no período em análise totalizaram o importe de R$ 83.533,70.
Analisando-se a cópia do balancete analítico carreada aos autos (fls. 461/472),
verifica-se que esta receita foi, de fato, reconhecida contabilmente pela Recorrente, integrando a
subconta contábil 00031003.00002, denominada “Prestação de Serv. Exterior”. Tal subconta
apresentava, na data de 31/12/2005, o saldo de R$ 83.533,70, veja-se:

Observe-se que a subconta acima mencionada integrava a conta contábil
003103.00000, denominada “Prestação de Serviços”, que indicava, na mesma data, o saldo de
R$ 320.340,971. Este saldo, depurado dos tributos sobre vendas2, implicou no reconhecimento
de receita líquida de serviços no importe de R$ 291.362,79:

1 Saldo composto pelos valores integrantes das subcontas 00031003.00001 - PRESTACAO DE SERVICOS (R$
236.807,27) e 00031003.00002 - PRESTAÇÃO DE SERV.EXTERIOR (R$ 83.533,70).
2 Subcontas contábeis 00034003.00001 - ISS S/FATURAMENTO SERVICO (R$ 5.920,19), 00034004.00002 - PIS
S/FATURAMENTO SERVICOS (R$ 3.919,66) e 00034005.00002 - COFINS S/FATURAMENTO SERVICOS
(R$ 19.138,33).
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

Esta receita líquida de serviços integra a Demonstração de Resultado do Exterior
(DRE) de 2005, que também se fez anexado. Analisando-se esta DRE, verifica-se que a
Recorrente apurou Resultado Antes de IRPJ e CSLL no valor de R$ 19.427.103,91, ao final do
ano de 2005:

O Resultado Antes de IRPJ e CSLL em questão foi exatamente o ponto de partida
adotado pela Recorrente para apuração de CSLL referente ao ano-calendário de 2005, efetuada
em 31 de dezembro daquele ano.
Vê-se ainda que no item “4” do documento intitulado “Apuração CSLL – 2005”,
constam as exclusões efetuadas pela Recorrente quando da composição da base de cálculo da
CSLL. Estas exclusões não contemplam as receitas auferidas no exterior, decorrentes de
prestação de serviços:

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.548 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902356/2011-01

Logo, há de se reconhecer que restou devidamente comprovado o oferecimento à
tributação das receitas de prestação de serviços auferidas no exterior, no ano-calendário 2005.
Saliente-se, por fim, que embora as receitas auferidas no exterior não figurem na
linha 28 da ficha 06-A da DIPJ 2006 (“Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no
Exterior”), restou comprovado que tais receitas integraram o valor inserido na linha 08 da mesma
ficha (“Receita da Prestação de Serviços”). Embora o Recorrente tenha se equivocado quando do
preenchimento da DIPJ, tal fato não prejudicou o seu direito, visto que restou devidamente
provado que se tratou de mero erro de preenchimento da DIPJ.
Portanto, por estes fundamentos, é de se dar provimento ao recurso quanto ao
item, para reverter as glosas referentes ao Imposto de Renda pago no exterior.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito de crédito adicional, no valor original de R$ 7.518,02, a título de IR pago no
exterior, homologando-se a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Reitera-se que a Unidade de Origem não deve prosseguir com a cobrança dos
valores de estimativa, cuja compensação foi não homologada, eventualmente processada
nos autos do processo no 13603.901573/2010-95.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital